Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701912-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS BARROS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIS BARROS SANTOS contra a r. decisão (ID 52299805 - Pág. 1-2) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0716247-22.2019.8.07.0020, no qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido liminar de custeio das sessões de “Estimulação Magnética Transcraniana” para tratamento de depressão, como consequência do diagnóstico de transtorno mental por abuso de álcool (F10.2.9) e transtorno misto de ansiedade e depressão (F41.2). Nesta instância recursal, indeferi o pedido de antecipação da tutela (ID 14077988). Em consulta ao site de andamento processual, verifica-se que o nobre magistrado de origem proferiu sentença nos autos principais. Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator